Tribunal: TJDFT
Processo: 0717081-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. DECISÃO QUE CONCEDEU REMISSÃO JUDICIAL COMO FORMA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO CUMULADA COM LIBERDADE ASSISTIDA. INADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO CASSADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Verifica-se que deve ser afastada a remissão concedida pela Juíza a quo, visto que se mostra inadequada às peculiaridades do caso concreto, pois, diante das condições pessoais do agravado atreladas à reiteração na prática de atos infracionais graves, deve ser retomado o procedimento de apuração da sua responsabilidade pelas condutas perpetradas contra sua companheira, com a finalidade de aplicar a medida socieducativa que melhor atenda à ressocialização do agravado.
2. Agravo ministerial conhecido e provido para, confirmando a liminar, cassar a decisão que concedeu a remissão ao agravado como forma de suspensão do curso do processo cumulada com medida socieducativa de liberdade assistida e advertência e, consequentemente, determinar o restabelecimento do curso processual.